Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1012876-68.2017.8.11.0041
Recorrente: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
Recorrido: SEBASTIÃO ZILIANI NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID: 109610497):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE PELO TÉRMINO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES – TERMO INICIAL JUROS – DATA CITAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
A empresa Recorrente não comprovou a inadimplência do consumidor no tocante ao pagamento da “Parte B” do Contrato, a qual dependida do término da obra. De outro lado, extrai-se das provas coligidas ao caderno processual o inconteste atraso na entrega do empreendimento que implica, por corolário, na resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora nos termos da Cláusula 6.13 do Instrumento Particular.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios sobre o valor da restituição devem incidir a partir da citação, quando a ruptura do vínculo contratual decorrer da culpa da empresa contratada.
Considerando que o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido tem como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Havendo condenação da parte à restituição de valores, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre tal montante, e não sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça.
(TJMT. ApCiv no 1012876-68.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 27.10.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 116203486.
A parte recorrente alegou violação aos artigos nos artigos 31-A a 31-F da Lei 4.591/64, conforme previsto no §5o do Art. 67-A,do mesmo diploma legal, argumentando em síntese: (a) A parte recorrida deve responder pela desistência do negócio firmado, pois deixou de cumprir com suas obrigações, nos termos da Lei 4.591/64, com retenção no percentual de 50% incidente sobre os valores pagos, tendo em vista que o empreendimento em questão está sob o regime de patrimônio de afetação, ou, alternativamente, que o percentual seja fixado em 25%, consoante entendimento do STJ (b) Que os juros a incidir sobre o valor a ser restituído incida a partir do trânsito em julgado, haja vista a culpa do promitente comprador no tocante à rescisão contratual.
Recurso tempestivo e preparado (ids 119530997 e 118914961).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 121541964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1002 – Distinguish.
A parte Recorrente alega que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir do arbitramento, teria violação ao Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada enfrentou o debate aduzindo, em síntese:
“Noutro ponto do Apelo, a Recorrente se insurge quanto ao termo inicial dos juros moratórios a serem aplicados sobre o valor da restituição, pois, no seu ponto de vista, deve ser a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação como determinou o Juiz a quo.
A tese não comporta acolhida posto que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem ser calculados a partir do trânsito em julgado quando ausente a culpa da vendedora na resolução contratual, o que não é a hipótese.
Desse modo, sem olvidar que no caso concreto a rescisão do contrato decorreu da culpa exclusiva da Apelante, imperiosa a manutenção do capítulo sentencial que determinou a incidência dos juros moratórios sobre o valor da restituição, com termo inicial a partir da citação.
Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir da citação válida e afastou a aplicação do Tema 1002.
No caso em análise agiu com acerto o órgão recorrido, tendo em vista que houve culpa exclusiva da construtora para a rescisão contratual, pois atrasou a entrega da unidade imobiliária, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
Sob esse enfoque, dessume-se que o caso concreto não retrata a inadimplência do consumidor, tampouco sua culpa pela rescisão contratual, tal como argumenta a Apelante. A ruptura do contrato se fixa na culpa exclusiva da Recorrente que extrapolou o prazo definido para a entrega da unidade autônoma n.o 299 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá.
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa da ora recorrente, inviável a aplicação do Tema 1002, circunscrito às hipóteses em que a parte consumidora, por livre e espontânea vontade, opta pela rescisão contratual, sem qualquer contribuição da construtora para esta decisão.
Esta distinção foi suficientemente esclarecida pela Ministra Isabel Gallotti, nos autos do Resp. 1.740.911 – DF, representativo da controvérsia, in verbis:
A questão jurídica controvertida é a fixação do momento em que se caracteriza a mora do promitente vendedor na devolução dos valores pagos pela rescisão do contrato promovida pelo promissário comprador (...)
Esse é o ponto central para deslinde da controvérsia, uma vez que nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora que vinha cumprindo regularmente o contrato. (...)
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado”.
Dessa forma, considerando que a promissária vendedora estava em mora com a obrigação de entregar o imóvel, inaplicável à espécie o Tema 1002/STJ, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Aplicação da Lei 4591/64 - artigo 67-A aos processos anteriores à Lei 13.786/2018 – falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente assevera que o acordão não aplicou, diante rescisão contratual por culpa do adquirente, a retenção dos valores pagos limitada ao percentual de 50%, o que deveria, ante a previsão do artigo 67-A da Lei 4.591/64 que é aplicável imediatamente ao caso em comento.
No entanto, a questão quanto a incidência da Lei em questão ao caso em julgamento não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do dissídio jurisprudencial – (retenção de 25%) Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme que há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reverberam a tese de que é possível a retenção do percentual de 25% sobre os valores pagos pelo consumidor por ocasião da rescisão contratual, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais.
Muito embora a parte recorrente cite alguns dispositivos legais no decorrer de sua peça recursal, em especial o art. 413 do Código Civil, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE SURGIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO SOMENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de ato de licenciamento e reintegração, como marinheiro não especializado, para fins de submissão a tratamento médico e recebimento de soldos, além de indenização por danos morais.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que o militar temporário, na hipótese, deve ser reintegrado para fins específicos de tratamento de saúde, sem direito a vencimentos, na condição de adido, nos termos do art. 149 do Decreto n. 57.654/66, ficando excluída a condenação em danos morais fixada pela sentença recorrida, tendo em vista a incapacidade parcial que acomete o postulante.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o militar temporário ou de carreira, no caso de debilidade física ou mental acometida durante o exercício de atividades castrenses, faz jus à reintegração e ao pagamento da remuneração, enquanto submetido a tratamento médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.762.249/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 24/6/2021 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.172.753/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.
IV - Quanto ao dano moral pleiteado, nota-se que o recorrente não apontou qual o dispositivo infraconstitucional foi supostamente violado.
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
VI - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1834180/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO DE LEI MENCIONADO A TÍTULO ARGUMENTATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Inviável a abertura da via especial, a fim de alegar violação de norma constitucional, sob pena de supressão de competência do próprio STF, ainda que seja a título de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso extraordinário.
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.460.218/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.